Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 1.194 DO CC). RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ DEMOSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever legal das instituições financeiras e empresariais conservar e guardar os papeis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência deles (art. 1.194 do CC).
2. A despeito de tal obrigação, os documentos em questão referem-se às cédulas de crédito rural discutidos por meio de ação civil pública que discutiu o índice de correção monetária aplicável ao financiamento rural e que ainda não transitou em julgado.
2.1. Com efeito, a instituição financeira deve guardar os referidos documentos até que haja o trânsito em julgado da referida ação coletiva e que os documentos não sejam mais úteis à eventual interposição de ações judiciais individuais, vez que se referem a documentos que podem ser requisitados em juízo para subsidiar o cálculo de valores porventura questionados judicialmente, à inteligência dos parágrafos 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC.
3. Conforme consolidado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, para propositura da ação de exibição de documentos é necessária a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável (REsp 1349453/MS).
4. Na hipótese, os elementos fáticos constantes nos autos levam a crer que, de fato, o recorrido não obteve êxito na entrega dos documentos pretendidos, e que houve resistência da apelante na entrega espontânea, de modo que não lhe restou outra alternativa a não ser buscar a tutela jurisdicional.
5. Recurso desprovido.